Tribunal: TJMT
Processo: 1000649-04.2017.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000649-04.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intimação / Notificação, Adicional de Produtividade]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE SAMPAIO DA SILVA - CPF: 211.490.461-04 (APELANTE), GERSON JOAO COLLE - CPF: 643.501.349-72 (ADVOGADO), PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT (APELADO), GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA - CPF: 190.980.488-62 (ADVOGADO), SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA DE TANGARÁ DA SERRA (APELADO), Secretária Municipal de Administração de Tangará da Serra (APELADO), Municipio de Tangará da Serra -MT (APELADO), PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT (APELANTE), SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA DE TANGARÁ DA SERRA (APELANTE), Secretária Municipal de Administração de Tangará da Serra (APELANTE), Municipio de Tangará da Serra -MT (APELANTE), GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA - CPF: 190.980.488-62 (ADVOGADO), GERSON JOAO COLLE - CPF: 643.501.349-72 (ADVOGADO), JOSE SAMPAIO DA SILVA - CPF: 211.490.461-04 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE FISCAL – INCABÍVEL – USO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE COBRANÇA – APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 269 E 271 DO STF – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF, o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança nem produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, que devem ser reclamados, administrativamente ou pela via judicial própria.

O mandado de segurança é instrumento destinado, exclusivamente, aos casos em que evidente o direito perseguido pelo impetrante, porque é incabível a dilação probatória, bem como não se revela adequado para o fim de compelir a autoridade coatora ao pagamento de eventual crédito, sob pena de se transmudar o mandamus em mera ação de cobrança.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível,
interposto por
José Sampaio da Silva
em face da r. sentença que, nos autos do Mandado de Segurança no 1000649-04.2017.8.11.0055, que teve seu trâmite perante a Quinta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, impetrada pelo recorrente contra ato do
Prefeito Municipal de Tangará da Serra e outros,
tendo como litisconsorte passivo necessário o
Município de Tangará da Serra,
que julgou improcedente o presente
writ
e, via de conseqüência, DENEGOU A ORDEM

de Mandado de Segurança, julgando extinto o processo, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

I
nsurge o apelante contra r. sentença que denegou a segurança por ele buscada com o escopo de lhe ser garantido o recebimento do adicional de produtividade fiscal, a que alude o art. 4o, da Lei Complementar 127/2008, atinente ao mês de maio/2017, tendo assim consignado na exordial do
mandamus:
“O Impetrante trabalhou normalmente no mês de abril/2017, e o município não pagou no mês de maio/2017, o adicional de produtividade fiscal no valor de R$ 3.436,30” . Acrescendo em suas razões recursais que tem direito à essa verba, posto que trabalhou no mês de abril/2017 normalmente, todavia, referido valor fora indevidamente descontado.

Assim, o recorrente pugna pelo provimento do vertente recurso e reforma da r. sentença com vistas à concessão da segurança requestada no
writ. (
id. 1774630).

Decorrido o prazo legal sem apresentação das contrarrazões (id. 1774634).

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (2015723).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível,
interposto por
José Sampaio da Silva
em face da r. sentença que, nos autos do Mandado de Segurança no 1000649-04.2017.8.11.0055, que teve seu trâmite perante a Quinta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, impetrada pelo recorrente contra ato do
Prefeito Municipal de Tangará da Serra e outros,
tendo como litisconsorte passivo necessário o
Município de Tangará da Serra,
que julgou improcedente o presente
writ
e, via de conseqüência, DENEGOU A ORDEM de Mandado de Segurança, julgando extinto o processo, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Narra a peça inicial que o Impetrante

é servidor público municipal, tendo sido aprovado por Concurso Público e nomeado para o cargo de Agente de Fiscalização II, função de provimento efetivo, lotado na Secretaria Municipal de Fazenda.

O Impetrante trabalhou normalmente no mês de abril/2017, e o município não pagou no mês de maio/2017, o adicional de produtividade fiscal no valor de R$ 3.436,30.

Ocorre que tendo em vista a falta de pagamento mês de maio/2017 do adicional de produtividade fiscal no valor de R$ 3.436,30, o impetrado efetuou folha de pagamento complementar no mês de junho/2017. Arbitrariamente e ilegalmente, o impetrado efetuou o pagamento do adicional de produtividade fiscal no valor de R$ 3.436,30 em folha complementar, mas ao mesmo tempo descontou o valor a ser pago, conforme demonstra o Recibo de Pagamento de Salário Folha Complementar.

Ao final, requereu
seja ordenado à autoridade coatora que efetue o pagamento do adicional de produtividade fiscal no valor de R$ 3.436,30, a previsão do artigo 4o LEI COMPLEMENTAR No 127/2008, DE 29 DE FEVEREIRO DE 2008, ao Impetrante.

Ao analisar os pedidos, o Magistrado singular julgou-os improcedentes e denegou a segurança pleiteada.

Como cediço, o mandado de segurança, em razão de não admitir dilação probatória, exige a demonstração incontestável dos fatos e provas, de forma pré-constituída, para a caracterização do direito líquido e certo.

Ocorre que, no caso dos autos, o Impetrante, ora Apelante, busca o recebimento do
adicional de produtividade fiscal no valor de R$ 3.436,30
, concedida pela Administração Pública Municipal,

com base no artigo 4o da Lei Complementar n.o 127/2008.

Como bem registrou a ilustre representante do Ministério Público (id. 2015723), “...p
elo que se depreende do pedido formulado, como demonstrado alhures, o mandado de segurança originário tem nítido caráter de ação de cobrança, sendo, portanto, via inadequada para o acolhimento da pretensão do recorrente...”

Conforme expressa disposição da Súmula no 269 do Supremo Tribunal Federal, o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança. Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – ADICIONAL NOTURNO E HORAS EXTRAS – PERÍODO PRETÉRITO – UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO AÇÃO DE COBRANÇA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULAS 269 E 271 DO STF – RECURSO DESPROVIDO. Valores relativos às diferenças pretéritas dos proventos do servidor público devem ser buscados em ação própria, sendo incabível, na espécie, a ação mandamental, a teor das Súmulas 269 e 271 do STF. (Ap 115853/2013, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, julgado em 25/11/2014, publicado no DJE 03/12/2014).

Do mesmo modo, de acordo com o verbete da Súmula 271 do STF: Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

Assim, demonstrado que o impetrante visa o recebimento do
adicional de produtividade fiscal no valor de R$ 3.436,30
, a pretensão deve ser efetivada em via própria.

Forte nestas razões, DESPROVEJO o Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020